Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708277-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JSMESQUITA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. A tutela de urgência foi indeferida (ID 44598824). A agravada não foi encontrada no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “ausente” (ID 45329013). À agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 45329013, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Na mesma oportunidade, a parte deve informar se já houve citação nos autos de origem. Intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator